Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-23.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002585-23.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES (APELADO), ROSANGELA HEMENEGILDA DE ARRUDA ANTUNES - CPF: 017.963.701-00 (VÍTIMA), JONATAMS DIAS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 039.931.131-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 880.034.001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, CPP. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO E RESPECTIVA AUTORIA. AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o acusado da imputação da prática do crime de tentativa de roubo simples, por ausência de provas suficientes que comprovassem a materialidade e a autoria delitivas.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, é escorreita e guarda consonância com o acervo probatório amealhado aos autos.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento realizado pela vítima mostra-se nebuloso, consideradas as particularidades fáticas do caso, a exemplo de se tratar de ação repentina, realizada em período noturno, com breve e limitado contato entre os envolvidos. Além disso, o reconhecimento não foi corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme exigido pelo ordenamento jurídico em situações que violam as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

4. A negativa de autoria sustentada pelo acusado, associada às circunstâncias incertas e aos depoimentos abonatórios de testemunhas, reforça a dúvida sobre a existência do fato e a respectiva autoria, autorizando a a
plicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois não há provas inequívocas para fundamentar um juízo condenatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença absolutória.

Tese de julgamento:

"A absolvição deve ser mantida quando a materialidade e a autoria delitivas não estão comprovadas de forma robusta."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0002585-23.2017.8.11.0042, que
absolveu
o denunciado
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1.º da Lei n.º 2.252/54 [
rectius
,
art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
], por entender não haver prova da existência do fato.

Nas razões recursais vistas no ID 227683729, o
Parquet
almeja a
condenação
do recorrido nos moldes em que denunciado
, ao argumento de que a negativa de autoria restou isolada nos autos, subsistindo, n’outro viés, as declarações da vítima para corroborar a versão acusatória. Cumulativamente, requer seja
fixada a reparação mínima ao ofendido dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV)
, na ordem de um salário-mínimo.

Em contrarrazões acostadas no ID 227683734, a defesa rechaça as pretensões acusatórias e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 238164687, pontua, preliminarmente, a necessidade de atuação de ofício para
corrigir erro material
existente na sentença absolutória, relacionado à capitulação jurídica do crime e, no mérito, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Verte dos autos que, no dia
08 de dezembro de 2013
, por volta das 04h, na Avenida Principal, quadra 12, próximo ao Centro Espírita Vale do Amanhecer, bairro Jardim Umuarama, na Comarca de Cuiabá/MT, o recorrido
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
, mediante o uso de violência e grave ameaça à pessoa, exercida com uso de arma imprópria (arma branca),
tentou subtrair
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 motocicleta Honda Titã EX, cor vermelha, pertencente à vítima
Jonatams Dias dos Santos Ferreira
.

Nos termos narrados na denúncia, o apelado saiu de matagal com uma barra de ferro e, de inopino, desferiu um golpe contra o capacete da vítima
Jonatams Dias dos Santos Ferreira
, que trafegava em via pública com sua motocicleta e transportava a sua prima na garupa.

A vítima, por sua vez, se manteve firme na condução do veículo e conseguiu se desvencilhar da investida feita em seu desfavor, retornando à residência na qual os familiares estavam reunidos, onde relatou o fato ocorrido, deixando todos os presentes em alerta, acaso o ora recorrido aparecesse naquele local.

Na sequência, o apelado foi detido por populares enquanto ainda segurava uma barra de ferro utilizada para tentativa de roubo da motocicleta e de outros pertencentes da vítima, dando ensejo ao comparecimento da polícia no local, com subsequente condução do suspeito à Delegacia de Polícia.

Por este fato,
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
(ID 227682783 - Pág. 6/8), ao que seguiu o devido processo penal, culminando na
improcedência

da
pretensão punitiva estatal
, porquanto
absolvido
da imputação que lhe foi feita, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ainda no que se refere à sentença absolutória, conforme bem salientado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, há
erro material
na capitulação jurídica atribuída ao ora recorrido, pois, nos trechos em que constam
“art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1.º da Lei n.º 2.2252/54”

deve-se ler

“art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”
; alteração a qual, a propósito,
não afeta
o conteúdo ali exposto, uma vez que a fundamentação é completamente compatível com o que está descrito na denúncia.

Contextualizado o fato e realizada a correção necessária, passo à análise da pretensão recursal.

- Almejada a condenação do acusado pelo crime do art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

Nos termos relatados, o Ministério Público sustenta que a condenação do acusado pela prática do crime de roubo simples, na forma tentada, é medida necessária, em razão dos depoimentos prestados pela vítima e diante da isolada negativa de autoria sustentada pelo réu.

A pretensão revela-se
improcedente
, porquanto o acervo probatório não demonstra, de maneira inequívoca, a ocorrência de delito patrimonial e, ademais, impõe dúvidas acerca da autoria delitiva.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Jonatams Dias dos Santos Ferreira
mencionou que estava pilotando a sua motocicleta e transportando a prima na garupa, quando foi
surpreendido pela atuação de um indivíduo, que saiu do interior de uma casa abandonada e, com um pedaço de ferro, desferiu um golpe contra o seu capacete
. Destacou que tal atuação
foi insuficiente para derrubá-lo do veículo
, razão pela qual prosseguiu o trajeto e, ao chegar destino, contou sobre o ocorrido à família.

Prosseguiu dizendo que, juntamente com alguns familiares, retornou ao local do fato,
visando obter informações do porquê o indivíduo havia realizado agressão em seu desfavor
, acrescentando a isso o fato de que este não se encontrava mais no imóvel abandonado, mas sim em um bairro vizinho, situado a 3 quilômetros de distância.

O ofendido também afirmou que
reconheceu o recorrido como o autor da violência realizada em seu desfavor
, mencionado que o acusado ainda se encontrava na posse da barra de ferro utilizada para agredi-lo, razão pela qual acionou a polícia; nada sabendo esclarecer sobre a origem das lesões constatadas no corpo do suspeito.

A fim de sanar as dúvidas das partes,
Jonatams Dias dos Santos
pontuou que
não houve anúncio de assalto em seu desfavor
, assim como disse que o infrator regressou para o interior do matagal existente na residência abandonada
após proceder a um único golpe.

Por oportuno, colaciono breve excerto das suas declarações judiciais, transcritas no bojo das contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...) Eu tava vindo da festa de aniversário do meu tio e eu tinha saído com a minha prima pra comprar uma caixinha de cerveja, nessa que eu voltei, eu tava passando pelo Wantuil de Freitas por essa avenida
ele saiu de dentro de uma casa de dentro de uma casa abandonada com uma barra de ferro na mão e socou rumo do meu capacet
e,
inclusive rachou o capacete, eu fiquei tonto, mas eu firmei o guidão da moto, inclusive eu consegui chegar em casa... (...)
Ele não chegou de pedir nada pra mim
,
ele só socou no rumo do capacete, até então eu não caí da moto nada,
eu só fiquei tonto na hora, mas firmei a moto e fui embora porque eu tava morando ali perto, eu estava na festa ali do lado. Isso era umas quatro e pouco da manhã. (...) Defensora: Se o senhor está explicando aqui que são bairros diferentes, três a quatro quilômetros como que você sabe que o Marcio estava lá? Vítima: É do lado, o Vale do Amanhecer é do lado,
nós ainda voltamos na casa pra ver se ele tava lá, pra saber por que que ele socou a barra de ferro na minha cabeça, eu voltei ele já não tava mais lá.
(...) O que aconteceu foi que
ele bateu no meu capacete, eu fiquei meio tonto, firmei a moto, aí ele voltou pra dentro do mato de novo dentro da casa, por isso que nós voltamos lá pra ver se encontrava ele, mas aí já não encontramos mais ele.
Essa pancada no meu capacete foi na lateral do meu capacete, inclusive o capacete até rachou (...)”.
(
sic
, ID 227683734 - Pág. 13/14) – Destaquei.

Tal como destacado pelo magistrado
a quo
, os relatos feitos pela vítima não contêm elementos capazes de evidenciar a ocorrência de tentativa de roubo, à medida em que
inexistiu anúncio de assalto
e
sequer houve a descrição de condutas que evidenciassem a intenção do infrator de obter lucro fácil.

As dúvidas sobre o
animus furandi
do agente se expandem com a narrativa relacionada à prática de
um único ato de violência, em região vital do corpo,
com o imediato

regresso do infrator para o interior da residência abandonada da qual saíra, bem como diante da menção feita pela vítima de que
retornou ao local do fato, acompanhada de familiares, para obter informações do porquê da conduta realizada em seu desfavor
, ou seja, ela não possuía a convicção quanto à tentativa de roubo da sua motocicleta e de outros objetos pessoais.

De mais a mais, denota-se que a
prima se encontrava na garupa da sua motocicleta e, em desfavor dela, inexistiu qualquer ataque feito pelo infrator
, o que seria de se esperar acaso realmente fosse uma tentativa de roubo, por sê-la do sexo feminino e estar sentada em local em que há maior probabilidade de êxito na derrubada da pessoa e na desestabilização do veículo.

É certo que eventuais imprecisões existentes nos relatos da vítima poderiam ser suprimidas pelo depoimento judicial de
Rosângela Hemenegilda
, a prima que presenciou o desenrolar do fato; contudo, não é o que ocorre na espécie.

De acordo com os dizeres da depoente,
a ação ilícita foi demasiadamente rápida, a ponto de a impedir de inferir as características físicas do infrator
, acrescentando a isso o fato de que
o indivíduo não demonstrou qual seria o intento criminoso
, se obter a posse da motocicleta ou simplesmente agredir o ofendido, pontuando, nesse viés, que inexistiu qualquer diálogo entre os envolvidos, mas, tão somente, o cometimento de um ato de violência por aquele que os surpreendeu.

À guisa de contextualização, transcrevo as suas declarações judiciais,
in verbis
:

“(...) O
acusado não demonstrou se queria a moto ou agredir, não falou nada, como eu falei nós tava na rua, do nada, ele saiu e socou a barra de ferro né, meu primo deu uma bambeada na moto e conseguiu firmar
aí quando nós chegamos na casa do meu padrasto que nós vimos que o capacete tava rachado,
ainda bem que nós não caímos, mas não falou nada, na hora que aconteceu dele dar a pancada não falou nada
. Eu nunca tinha visto o Marcio Jose na minha vida, nunca vi (...)”

(
sic
– Contrarrazões recursais da defesa, ID 227683729 – pág. 12/13) – Destaquei.

Com

efeito, a despeito da especial relevância atribuída aos dizeres da vítima, por versar de crime cometido na clandestinidade, diante de todas as peculiaridades destacadas,
não se pode concluir com convicção acerca da existência de tentativa de roubo contra
Jonatams Dias dos Santos
.

Outrossim, igualmente
há dúvidas quanto à autoria delitiva
atribuída ao recorrido
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
, pois, a despeito de a vítima
Jonatams Dias dos Santos Ferreira
ter confirmado em juízo o reconhecimento do acusado, ainda na via pública, denota-se que a testemunha
Rosângela Hemenegilda
não agiu em idêntico sentido e, ademais, os termos do seu depoimento judicial maculam a

imparcialidade dos dizeres do ofendido, na medida em que ela afirmou ter se tratado de ação deveras rápida e feita em período noturno, que a impossibilitou de captar as características físicas do infrator.

A seu turno, os policiais militares
Rogério Batista de Souza
e
Fernando e Miguel Alves da Cruz
nada se recordaram sobre o fato em apreço, diante do extenso transcurso temporal existente entre a data do fato e a realização da audiência de instrução, isto é, mais de 09 (nove) anos (ID 227683660).

É dizer, portanto, que
o reconhecimento realizado pela vítima não ressai corroborado em qualquer outro elemento de prova
, além do que perde sensivelmente a valia diante da inobservância das formalidades contidas no art. 226 do CPP e, precipuamente, em razão das circunstâncias fáticas já destacadas, quais sejam, a atuação de inopino, realizada em período noturno, com brevíssimo contato entre os envolvidos.

N’outro viés, há
negativa de autoria
sustentada
em juízo
pelo acusado
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
,

inclusive no tocante aos atos de violência realizados contra a vítima, ocasião na qual ele também justificou ser pessoa trabalhadora, que nunca perpetrou crimes e que se encontrava na posse de uma barra de ferro por estar realizando um serviço na Fundação Bradesco, situada nas proximidades do fato; acrescentando a isso o fato de a vítima e seus familiares a terem abordado em via pública, mediante o uso de arma de fogo, ameaçando atirar acaso corresse, após o que estes lhe bateram fortemente, sendo necessário o devido atendimento médico.

Ao revés do sustentado em razões recursais, a defesa empreendeu esforços para comprovar o alegado, trazendo à baila laudo pericial confirmando as lesões (ID 227682783 - Pág. 26/29), bem como arrolando informantes capazes de delimitar os predicados do apelado.

Em linhas gerais,
Eliane Rodrigues
[esposa],
Anderson Roberto Ricas Silva
[amigo],
Jailton Santana de Oliveira
[amigo] e
Neviton Fagundes Moraes
[amigo] confirmaram o ofício de serralheiro exercido pelo recorrido; o desempenho de trabalho no âmbito da Fundação Bradesco e a retilínea conduta social por ele adotada durante a sua vida, sem o cometimento de qualquer crime.

Destarte, indubitavelmente há
incertezas quanto à autoria delitiva
atribuída ao recorrido, conclusão a qual guarda
consonância
com o parecer ministerial, consoante se depreende do excerto em destaque,
in verbis
:

“(...)
Também é preciso ponderar, por apego ao debate, que sequer a autoria delitiva está comprovada
, posto que:

1
– tão somente a vítima
Jonatams
sustenta, inclusive, em juízo, o reconhecimento do recorrido como o autor das agressões. Contudo o reconhecimento é contestável,
a uma
, porque não foi observado o procedimento disposto no artigo 226 do CPP, nem ao menos realizaram o reconhecimento fotográfico do réu. O fato ocorreu na madrugada em via mal iluminada, como assentando pela vítima
Rosângela
, o que por si só já dificultaria o reconhecimento de alguma pessoa;
a duas
, o acusado foi detido em local diverso e algum tempo depois do fato.

Sendo imperioso salientar que o apelado foi liberado pela autoridade policial no mesmo dia dos fatos, dispensado do flagrante delito. Enquanto as investigações iniciaram 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e as vítimas ouvidas 03 (três) anos e 01 (um) mês, após o ocorrido, aspectos que reforçam a fragilidade da apuração policial e da identificação do autor da infração.

2
– a Srª
Rosângela Hemenegilda
não foi capaz de identificar o agente criminoso, afirmando que não o visualizou.

3
– o apelado nas duas etapas da persecução penal negou veementemente a ocorrência dos fatos, dizendo que foi confundido com um agente criminoso, apresentando versão que é corroborada pelos depoimentos testemunhais, em juízo, de
Anderson Roberto
,
Eliane Rodrigues
,
Jailton Santana
e
Neviton Fagundes
, com destaque para a declaração de
Eliane Rodrigues
informando que
MÁRCIO
estava na posse de uma barra de ferro porque era sua ferramenta de trabalho como serralheiro e seria utilizada ao amanhecer em uma escola, bem como as demais testemunhas que exaltaram seus predicados pessoais, avalizando sua reputação ilibada.

3.1
– destaco ainda documentação encartada em ID: 227682784 – pág. 23/39, indicando que
MÁRCIO
exercia a ocupação de serralheiro e dezenas de pessoas atestando a integridade de sua conduta social, por meio de abaixo assinado.

Repiso, considerando a dinâmica relatada dos fatos, desde a fase pré-processual não se constata a ocorrência de roubo tentado, pois as vítimas não relatam que o suposto agressor tenha feito menção de se apossar de qualquer bem que portavam.

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado de piso:

“
Assim, mesmo que o acusado tenha sido o autor da agressão sofrida pela vítima, mas neste caso há dúvidas quanto a isso, como bem disse a defesa em seus memoriais, não se pode condenar uma pessoa em meras conjecturas ou com base apenas no depoimento duvidoso da vítima que poderia estar embriagada e ter confundido o acusado como o verdadeiro agressor
.” (ID: 227683719 – pág. 06)

Logo, a conjuntura probatória não é capaz de comprovar que o delito de roubo tentado ocorreu, tampouco que o recorrido foi autor do delito.

Portanto, ausentes elementos de provas aptos a caracterizar a ocorrência do crime de roubo tentado, a sentença se mostra irretorquível, sendo, então, impositiva a manutenção da absolvição de
MÁRCIO JOSÉ”

(sic, ID 238164687 - Pág. 25/27) – Destaquei.

Como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma,
havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...)
Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação
”.
(N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) – destaquei.

“(...) Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com estas considerações, deve prevalecer
a presunção de inocência do apelado
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Mantém-se
, portanto, o desfecho absolutório, restando
prejudicada
a análise do pedido de reparação dos danos à vítima.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0002585-23.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024